Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718229-04.2024.8.07.0018 RECORRENTE: WILMA MARIA DA SILVA DOURADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO FUNDADO EM DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE MOLÉSTIA GRAVE, NOS TERMOS DA LEI No 7.713/88. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de isenção do pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, com fundamento na alegada condição de portadora de doença grave (cegueira de um olho e visão subnormal de outro), nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. A apelante sustenta que a cegueira monocular seria suficiente para o reconhecimento do direito à isenção e que os laudos apresentados seriam hábeis a comprovar a doença, o que dispensaria a realização de perícia judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se os documentos médicos juntados aos autos são suficientes para comprovar a condição de moléstia grave apta a justificar a isenção de IRPF, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, dispensando-se a realização de perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à isenção de IRPF previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 exige prova inequívoca da condição de portador de moléstia grave, sendo ônus da parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, demonstrar o fato constitutivo do seu direito. 4. O laudo médico particular apresentado pela apelante não atesta, com clareza e precisão, a irreversibilidade ou gravidade da condição alegada, limitando-se a apontar “cegueira legal OD”, sem infirmar o laudo oficial da Junta Médica que descreveu visão subnormal bilateral com possibilidade de reversão cirúrgica. 5. A manifestação genérica da apelante quanto à produção de provas, afirmando apenas estar “à disposição” para realizar a perícia, não supre o ônus processual de requerer de forma adequada a produção da prova necessária à demonstração do direito alegado. 6. A faculdade do julgador de determinar de ofício a produção de provas não afasta o dever de a parte que requer a isenção do Imposto de Renda instruir corretamente o processo, especialmente se não há elementos suficientes que justifiquem a inversão do ônus probatório ou a atuação ex officio do juiz. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: 1. A isenção do Imposto de Renda Pessoa Física por motivo de moléstia grave exige prova idônea e inequívoca da enfermidade, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. 2. Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A simples alegação de estar “à disposição” para realizar a perícia judicial não supre a ausência de prova eficaz, nem substitui o requerimento expresso de produção de prova técnica. Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; e CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 1.026, § 2o. A recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, sustentando que restou comprovado nos autos que é portadora de doença que lhe confere direito à isenção de imposto de renda sobre os seus proventos. Afirma que condicionar o reconhecimento do direito à isenção ao exclusivo parecer de junta médica oficial, composta por profissionais de especialidades alheias à oftalmologia, ignorando totalmente os laudos do médico que acompanha a recorrente há mais de 20 (vinte) anos, revela-se ilegal, desproporcional e contrários à orientação jurisprudencial pacífica. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “no caso em exame, embora haja laudo médico relatando que a Autora é portadora de “deficiência visual com cegueira legal OD” (Id. 70179889), a perícia médica realizada pelo Apelado, em 4.3.2024, atesta que não padece de cegueira, mas de visão subnormal bilateral (Id. 70179891). O referido laudo médico consigna, ainda, que “não foram esgotados os meios ópticos e cirúrgicos para correção do seu campo visual, uma vez que aguarda para realizar procedimento cirúrgico oftalmológico”. Desse modo, tendo o pedido administrativo de isenção de Imposto de Renda sido indeferido pelo Apelado, com base na conclusão alcançada pela Junta Médica Oficial da Polícia Civil do Distrito Federal, competiria à Autora comprovar que é portadora de doença descrita no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, por seria este o fato constitutivo do direito alegado (artigo 373, inc. I, do CPC). No entanto, a Apelante instruiu a petição inicial somente com o laudo oftalmológico (Id. 70179889), que não atesta com clareza e precisão a gravidade e a extensão da doença que a acomete, nem é capaz de infirmar a conclusão da Junta Médica Oficial da Polícia Civil do Distrito Federal que descreveu visão subnormal bilateral com possibilidade de reversão cirúrgica ou por meios ópticos. Ademais, na petição inicial, a Autora limitou-se a formular pedido genérico de provas e, na réplica, não manifestou interesse na produção de outras provas, além das documentais que foram colacionadas aos autos inicialmente. Após, foi proferida decisão de saneamento em que foram fixados os pontos controvertidos e foi mantida a regra de distribuição estática do ônus da prova prevista no artigo 373 do CPC. As partes foram intimadas para que se manifestassem sobre o interesse na produção de outras provas (Id. 70181219). Na petição Id. 70181222, a Apelante informou já ter juntado aos autos provas suficientes à comprovação do direito alegado e acrescentou estar “à disposição” (sic) para a realização de prova pericial, caso necessário. Sucede que a mera alegação de que a parte se colocou “à disposição” para a realização de perícia judicial não exime a Apelante do ônus processual de requerer de forma adequada a produção dos meios de prova necessários à demonstração do direito alegado. (...) O direito à isenção de IRPF previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 exige prova inequívoca da condição de o requerente da isenção do Imposto de Renda ser portador de moléstia grave. Assim, ausente a prova idônea e inequívoca da enfermidade, nenhum reparo merece a r. sentença que decidiu pela improcedência do pedido.” (ID 73421033). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025